Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-44.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-44.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VANESSA SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais à parte embargada. O embargante alega a existência de contradição e erro material no acórdão quanto à data de incidência dos juros de mora sobre os danos morais e à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida quanto à incidência dos juros de mora sobre os danos morais; e (ii) verificar se a condenação em honorários sucumbenciais foi fixada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisou todos os pontos devolvidos ao Tribunal, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso está em conformidade com a Súmula nº 54 do STJ.

Os honorários sucumbenciais foram corrigidos de ofício para adequação ao art. 85, §2º, do CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação, sem majoração, pois já fixados no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Correção
ex officio
dos honorários fixados erroneamente.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede a acolhida dos Embargos de Declaração.

É admissível a correção de ofício dos honorários sucumbenciais para adequação ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. (id 22065137), em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, que manteve a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais à parte embargada. O acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TARIFA BANCÁRIA - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA MANTIDA

1. O ônus probatório acerca da autorização para a cobrança da tarifa em comento é da instituição bancária, em atenção aos próprios princípios consumeristas, representados pela facilitação de defesa em juízo e pela inversão do ônus da prova;

2. Nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, a mencionada tarifa bancária deve estar prevista no contrato firmado ou ter sido previamente autorizada ou solicitada pelo cliente, hipóteses não verificadas na demanda em comento;

3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

4. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. Recurso de apelação conhecido e não provido
”.

O embargante alega a existência de contradição e erro material no acórdão recorrido, ao fixar a data de incidência dos juros de mora sobre os danos morais a partir do evento danoso, em contrariedade ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS.

Além disso, aponta erro na condenação dos honorários sucumbenciais, que, segundo argumenta, deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da condenação (id 22065137).

Em contrarrazões (id 22275695), a parte embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos, sustentando seu caráter meramente protelatório e requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal, firmando entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Houve fundamentação acerca da necessidade de repetição de indébito em dobro, inclusive
juntando julgados das duas turmas de Direito Privado nesse sentido.

Quanto aos juros de mora a partir do evento danoso,
aplicou-se Súmula nº. 54 do STJ –
assim, também não há o que se falar em omissão ou erro material. Qualquer
disntinguishing
quanto à aplicação do enunciado não deve ser feito pela estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, manteve-se a decisão do Magistrado de 1º Grau quanto aos honorários. Neste ponto, apenas da ausência dos requisitos do art. 1.022, entendo pela correção
ex officio
, com o escopo de adequar a sentença de 1º Grau ao art. 85, §2º, do CPC, que determina a fixação de honorário sobre o valor da condenação. A correção é possível, conforme se verifica de entendimento do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC.
3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial”. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifos nossos).

Não obstante a correção apontada, entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

Corrijo, de ofício, os honorários fixados em 1º Grau, apenas para adequá-lo ao art. 85, §2º, do CPC. Logo, os 20% (vinte por cento) fixados pelo Juízo
a quo
devem incidir sobre o valor da condenação. Deixo de majorar os honorários, uma vez que fixados em patamar máximo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025